Tribunal: TJPA
Processo: 0440692-23.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0440692-23.2016.8.14.0301

APELANTE: ELIZANGELA TEREZINHA DA COSTA

APELADO: RIO MENDONZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0440692-23.2016.8.14.0301

APELANTE: ELIZANGELA TEREZINHA DA COSTA

ADVOGADO: ALEXANDRE SALES SANTOS - OAB/PA 9752

APELADO: RIO MENDONZA EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA E MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADO:

IRISMAR NOBRE MENDONÇA - OAB/PA 11531

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MENSURÁVEL. HONORÁRIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto a indenização a título de dano extrapatrimonial, está pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

No caso
sub examine
, não restou comprovado qualquer abalo moral ou psicológico causado ao apelante a justificar a caracterização de danos morais. Em que pese a recorrente afirmar que teria sido tratada com “descaso” pelas recorridas não fez prova de tal prática, além de que, a inadimplência não configura dano moral, vez que não se demonstrou qualquer tipo de prejuízo diante da situação, além é claro, de ser privada de usufruir desta, o que por si só não caracteriza abalo suficiente a justificar a indenização.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pela recorrente, não ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, não podendo as requeridas serem responsabilizadas por este tipo de dano.

Outrossim, quanto aos honorários sucumbenciais, destaco que nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios deverá observar o limite mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.

In casu
, o arbitrado em primeiro grau foi de 10% (dez por cento) do valor da causa, diante disso, verifica-se a necessidade de reforma para que os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pela autora incidam sobre o valor da condenação, uma vez que o valor da condenação se mostra mensurável.

Recurso
CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ELIZANGELA TEREZINHA DA COSTA
, tendo como apelados
RIO MENDONZA EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA E MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de outubro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ELIZANGELA TEREZINHA DA COSTA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, julgou improcedentes os pedidos da exordial, tendo como apelados
RIO MENDONZA EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA E MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA.

Em breve síntese da inicial a autora, ora apelante, alegou que adquiriu junto com seu ex-cônjuge adquiriram uma unidade no empreendimento das rés, denominado Edifício Rio Mendonza, no ano de 2008 por meio de contrato de compromisso de compra e venda. Todavia, ante a dissolução da sociedade conjugal em 2011, os compradores resolveram distratar com as empresas e converter o valor em carta de crédito, após em acordo com o ex-cônjuge ficou estabelecido que a carta seria em favor exclusivo da autora.

Alegou que teria celebrado com as empresas requeridas acordo para restituição dos valores pagos, na forma de 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, no valor nominal de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), como vencimentos nos meses de abril de 2015 a janeiro de 2016. Todavia, as empresas adimplir somente as parcelas de R$ 8.494,03 cm 20/11/2015 e R$ 8.526.30 em 01/02/2016, estando inadimplentes em relação às demais parcelas, a despeito de ter notificado extrajudicialmente as requeridas. Defendeu a ocorrência de danos morais em decorrência do inadimplemento.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação da sentença (id. 5909034) cujo dispositivo, vejamos:

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
do autor para:

a) declarar a validade da Carta de Crédito assinada entre as partes:

b) condenar as rés ao pagamento do importe de R$ 123.831,84 (cento e vinte e três mil reais, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos), a título de valores constantes da Carta de Crédito, acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação. Deve haver a compensação com os valores R$ 8.494,03 e R$ 8.526,30 ressarcidos à Autora em 20/11/2015 e 01/02/2016.

c) autorizo os descontos pelas Rés referentes aos percentuais previstos na cláusula sexta da referida Carta, devidos pela rescisão do negócio jurídico anterior.

JULGO IMPROCEDENTES:

a) O pedido de dano moral.

b) O pedido de condenação das Rés ao pagamento de multa de 20% sore os valores devidos pelo descumprimento da Carte de Crédito.

Os cálculos necessários à liquidação da presente sentença deverão se realizar oportunamente, nos termos do art. 510 do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, condeno os autores ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, § 3° do CPC.

Condeno as rés, ainda, ao pagamento de 50% custas e despesas processuais. bem como de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. com base no art. 487, I do CPC.

Inconformada, a autora
ELIZANGELA TEREZINHA DA COSTA
, interpôs recurso de Apelação Cível (id. 5909035).

Aduz que configuração ato ilícito a caracterizar a ocorrência de danos morais, posto que o inadimplemento consistente e reiterado do contrato de cessão de crédito pelas peladas caracteriza o dano extrapatrimonial, uma vez que a apelante se viu privada de usufruir do seu crédito. Afirma ter sido tratada com descaso pelas apeladas.

Sustenta, ainda, a necessidade de reforma da sentença a fim de que o percentual de honorários advocatícios de sucumbência imposto a apelante seja fixado sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em sede de contrarrazões (id. 5909039) pugna pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à indenização por danos morais e os honorários sucumbenciais.

Quanto a indenização a título de dano extrapatrimonial, está pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Para que se possa falar em dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos e tenha os seus sentimentos violados.

Os simples aborrecimentos e chateações do dia a dia não podem ensejar indenização por dano moral, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores consequências ao indivíduo.

No caso
sub examine
, não restou comprovado qualquer abalo moral ou psicológico causado ao apelante a justificar a caracterização de danos morais. Em que pese a recorrente afirmar que teria sido tratada com “descaso” pelas recorridas não fez prova de tal prática, além de que, a inadimplência não configura dano moral, vez que não se demonstrou qualquer tipo de prejuízo diante da situação, além é claro, de ser privada de usufruir desta, o que por si só não caracteriza abalo suficiente a justificar a indenização.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes.
2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022) (Grifei)

AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR.

A autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar abalo emocional ou reais reflexos extrapatrimoniais porventura vindos da conduta do réu. Ofensa imaterial não caracterizada.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-SP - AC: 10049226820208260066 SP 1004922-68.2020.8.26.0066, Relator: Carlos Goldman, Data de Julgamento: 12/04/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2021) (Grifei)

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pela recorrente, não ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, não podendo as requeridas serem responsabilizadas por este tipo de dano.

Outrossim, quanto aos honorários sucumbenciais, destaco que nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios deverá observar o limite mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. Colaciono, por oportuno, os dispositivos legais sob comento.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

In casu
, o arbitrado em primeiro grau foi de 10% (dez por cento) do valor da causa, diante disso, verifica-se a necessidade de reforma para que os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pela autora incidam sobre o valor da condenação, uma vez que o valor da condenação se mostra mensurável.

Deste modo, impõe-se a reforma parcial da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pela autora incidam sobre o valor da condenação
.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de outubro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/10/2024